Tribunal: TJDFT
Processo: 0723577-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO.
I – O agravado não possui outros bens imóveis, mas apenas os direitos possessórios sobre o imóvel cuja penhora se pretende, daí porque constitui bem de família, mesmo porque o fato de não utilizá-lo como moradia se justifica pela circunstância de estar sendo ocupado pelo seu ex-cônjuge.
II – A tese de que o recebimento da importância declarada no imposto de renda do agravado não foi comunicado ao juízo, razão pela qual constituiria ato atentatório à dignidade da Justiça, não se sustenta, porquanto inexistem elementos a indicar que o referido valor não tenha sido utilizado para o fim declarado pelo recorrido, qual seja, para o seu próprio sustento no decorrer no ano pretérito.
III – A fraude à execução depende da comprovação da má fé do terceiro adquirente, o que não foi efetivado no caso vertente.
IV – Negou-se provimento ao recurso.